Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-08.2022.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), SAMUEL LOPES - CPF: 900.362.391-00 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES DEU PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002707-08.2022.8.11.0086

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrentes:

QUEIROZ AGROSOY LTDA

BUNGE ALIMENTOS S.A

Recorrido:

SAMUEL LOPES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido SAMUEL LOPES, postula a condenação dos Recorrentes por supostamente não terem adiantado o valor devido para o pagamento de pedágio, busca a restituição do valor do pedágio, além de indenização correspondente ao dobro do valor do frete, nos termos do artigo 8o da Lei no 10.209/01.

2.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a Recorrente possui responsabilidade sobre o serviço de transporte rodoviário de carga, conforme nota anexa a inicial.

3.

O Recorrido trouxe aos autos DACTE, emitido pela empresa AGRO LOGÍSTICA E TRANSPORTES MT LTDA no dia 28/04/2022, em que o Recorrido presta o serviço de frente para transportar Soja em Grãos para DAVID GUSTAVO PERIONOTTO SOTTI. Sustenta o Recorrido que não foi adiantado o valor do pedágio ao frete, contudo, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

4.

É certo que no trecho entre a cidade de Sorriso/MT e Nova Mutum/MT (destino), na BR 163 havia uma praça de pedágio, mas isso não desobriga o autor de comprovar a relação entre o pagamento realizado e a prestação de serviço em questão.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido SAMUEL LOPES, postula a condenação dos Recorrentes por supostamente não terem adiantado o valor devido para o pagamento de pedágio, busca a restituição do valor do pedágio, além de indenização correspondente ao dobro do valor do frete, nos termos do artigo 8o da Lei no 10.209/01.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR as Reclamadas de forma solidaria, a devolver ao Reclamante o valor pago a título de pedágio no montante de R$ 49,00(quarenta e nove

reais) devidamente corrigidos pelo INPC e com aplicação de juros de 1% a contar do desembolso.

CONDENAR as Reclamadas de forma solidaria, a pagar a título de indenização do art. 8o da Lei no 10.209/01, o valor de R$ 10.455,20 (dez mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos, devidamente corrigidos pelo INPC e aplicação de juros de 1% a contar da citação.

Os Recorrentes BUNGE ALIMENTOS S/A e QUEIROZ AGROSOY LTDA apresentaram recurso inominado pugnando pelo acolhimento da ilegitimidade passiva, e no mérito a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor da indenização prevista no artigo 8o da Lei n. 10.209/01.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, entendo que a sentença comporta reforma.

Ao analisar o documento anexado ao ID n.

152592458, verifico que foi emitido pela empresa AGRO LOGÍSTICA E TRANSPORTES MT LTDA no dia 28/04/2022, em que o Recorrido presta o serviço de frente para transportar Soja em Grãos para DAVID GUSTAVO PERIONOTTO SOTTI.

O artigo 8o da Lei n. 10.209/01, dispõe:

“Art. 8o Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

Ocorre que no caso em concreto, não houve a comprovação da violação por parte dos Recorrentes em relação ao Vale Pedágio, portanto, a improcedência do pedido é medida impositiva.

No caso, o Recorrido não logrou êxito em comprovar que o adiantamento não foi realizado, tampouco que o comprovante apresentado nos autos se refere ao transporte em questão, mormente porque o recibo de pedágio na cidade de Sorriso é datado de 29/04/2022 enquanto que o recibo de registro de entrega da mercadoria na cidade de Nova Mutum consta a data de 02/05/2022, ou seja, aproximadamente 4 dias depois para percorrer uma distância aproximada de 160 km.

Competia ao Recorrido comprovar o pagamento do pedágio e o nexo com o contrato em questão, bem como a ausência de adiantamento pela empresa Recorrente, ônus que não se desincumbiu.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023